Tribunal: TJDFT
Processo: 0016672-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016672-71.2015.8.07.0007 RECORRENTE: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA, ROGERIO LUIS TAVEIRA DE ALMEIDA, SANDRO BATISTA NEIVA RECORRIDO: JOSE CLORISVAL ALENCAR MARINHO, RISOLEDA AMORIM MARINHO DESPACHO Intimem-se os recorridos para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto. Outrossim, na petição de ID no13945445, o recorrente SANDRO BATISTA NEIVA e OUTROS requerem a dilação do prazo para regularização da representação processual por mais 30 (trinta) dias. Defiro em parte a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, quanto ao recorrente SANDRO BATISTA NEIVA. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007